Tribunal: TJDFT
Processo: 0701171-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0701171-81.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EVANY DOS SANTOS CORREA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Diante do indeferimento do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, intime-se a agravante para recolher o preparo deste recurso no prazo de 5 (cinco) dias nos termos do artigo 1007 do Código de Processo Civil. Brasília, 31 de janeiro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora